Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVERSÃO PARA GUARDA UNILATERAL PATERNA. FIXAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA MATERNO-FILIAL SUPERVISIONADO. FORTES INDÍCIOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL E CAMPANHA DE DESQUALIFICAÇÃO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES MÉDICAS. DECLÍNIO COMPORTAMENTAL E ACADÊMICO DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO PREMATURA DA MEDIDA. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL E DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela genitora em face de decisão que, nos autos de ação de modificação de guarda e regulamentação de visitas, deferiu tutela de urgência formulada pelo genitor, determinando a inversão para a guarda unilateral paterna, com o estabelecimento do lar paterno como referência, e fixando regime provisório de convivência materno-filial supervisionado, a ser exercido aos sábados na residência do avô paterno. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, má valoração das provas e risco à integridade do menor, aduzindo que o juízo desconsiderou o histórico de sofrimento psíquico da criança em relação ao pai.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a argumentação deduzida pela recorrente, supostamente limitando-se a reiterar teses fáticas de origem, enseja ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais que autorizam a manutenção da tutela de urgência que inverteu a guarda em favor do genitor e restringiu o regime de convivência materno, decisão esta fundamentada em robustos indícios da prática de alienação parental e em manifesto risco ao desenvolvimento psicossocial do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera repetição dos argumentos contidos em manifestações processuais anteriores não implica, de per si, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que o recurso devolva à instância revisora fundamentos de fato e de direito hábeis a evidenciar a pretensão de reforma do provimento jurisdicional atacado, pressuposto satisfatoriamente preenchido na hipótese.
4. Nos litígios que envolvem interesses de menores, incide o postulado constitucional da proteção integral e o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, devendo o Poder Judiciário tutelar o bem-estar físico, moral, emocional e intelectual do infante de modo a assegurar-lhe um desenvolvimento saudável e o cultivo de vínculos familiares isentos de influências deletérias.
5. O acervo fático-probatório descortinado em sede de cognição sumária — consubstanciado em relatórios do Conselho Tutelar, pareceres do Ministério Público, ocorrências policiais embasadas em narrativas pretéritas proferidas de modo genérico, bem como a constatação de omissão deliberada de informações médicas e escolares por parte da genitora — traduz substanciais indícios da deflagração de campanha de desqualificação da figura paterna, na forma de alienação parental. Tais elementos apontam para um nítido prejuízo ao rendimento escolar e à higidez emocional do adolescente enquanto submetido preponderantemente à égide materna.
6. A Lei no 12.318/2010, Lei de Alienação Parental, franqueia ao julgador, consoante a gravidade do caso, a inversão da guarda e a restrição transitória do direito de convivência como providências cautelares aptas a neutralizar a influência psicológica negativa e salvaguardar a integridade do menor. Desse modo, afigura-se adequada a manutenção do status quo chancelado pelo juízo de origem, revelando-se inoportuna a sua desconstituição prematura sem o exaurimento da instrução probatória originária, a qual dependerá de indispensável e definitivo estudo psicossocial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento: "1. A inversão cautelar da guarda para a modalidade unilateral e a fixação de regime de convivência supervisionado consistem em medidas legítimas e consentâneas com o princípio do melhor interesse do menor quando constatados indícios contundentes de alienação parental que coloquem em risco o seu sadio desenvolvimento emocional e acadêmico, devendo o cenário protetivo ser preservado até a ultimação da instrução probatória originária por meio de estudo psicossocial."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX, e 227, caput; CPC/2015, arts. 11, 296, 300, caput, 995, parágrafo único, e 1.019, I; ECA (Lei no 8.069/1990), arts. 3o, caput, e 19; Lei no 12.318/2010 (Lei de Alienação Parental), arts. 2o, caput e parágrafo único, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0724566-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.08.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0703840-44.2019.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 11.12.2019.